Tribunal: STF
Processo: Rcl 71786
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Marcos Charles Teixeira, em causa própria, contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no HC 242.804/MG.



    Consoante anota, “manifesta ilegalidade, a atipicidade material da falsa imputação da injúria racial desprezada pelo ínclito acórdão que não conheceu da impetração, censurando o trancamento da ação penal sem se atentar à superação da Súmula 691 pela jurisprudência consolidada e pela inovação legislativa do art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal, autorizando, por lógica, a postulação da reclamação constitucional por absurda nulidade absoluta1 que afeta o sacrossanto exercício do direito de defesa da Súmula Vinculante 14, sem a participação do reclamante no acesso à informação e na elucidação da dúvida (atestado sem exame clínico) pela não produção da prova pericial2 (CPP, art. 158) no inquérito policial (tramitação espúria)”. 



    Argumenta que “não é de hoje que a jurisprudência consolidada legitima a postulação da reclamação constitucional como instrumento de tutela da remoção do ilícito porque apta a ajustar o desvio da cognoscibilidade racional que emerge da efetividade do devido processo legal na higidez do democrático acesso à justiça, especialmente quando demonstrada a manifesta ilegalidade e a superação da súmula impeditiva do conhecimento da impetração e, por sua vez, da pretensão recursal”.



    Requer a procedência da reclamação “pelo sacrossanto exercício do direito de defesa da Súmula Vinculante 14 para, juridicamente, decretar a nulidade absoluta da fase inquisitorial – cerceamento de defesa pela atitude “a toque de caixa” (ocultação de provas), sem a participação do reclamante no acesso à informação e na elucidação da dúvida (atestado sem exame clínico) pela não produção da prova pericial (CPP, art. 158) no inquérito policial (tramitação espúria), na forma do art. 7º, inciso XXI e alínea a, do Estatuto da Advocacia e da OAB, tampouco, o regular esclarecimento fático-jurídico da gravação ambiental que captou a voz da suposta vítima afirmando que registraria boletim de ocorrência por ameaça de morte e não propriamente por injúria racial, assim como pelo testemunho indireto que não presenciou o suposto fato delitivo – para, processualmente, determinar a cassação e/ou a reforma do ínclito acórdão que não conheceu da impetração, a fim de autorizar o trancamento da ação penal pela Súmula 145, com fulcro na manifesta ilegalidade da atipicidade material (sem cogitação) da falsa imputação da injúria racial e, principalmente, na superação da Súmula 691 pela jurisprudência consolidada e pela inovação legislativa do art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC).



    Na espécie, o pedido é manifestamente incabível.



    O reclamante indica como ato reclamado decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte, proferida nos autos do HC 242.804/MG, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (HC 242804 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11-09-2024)



    A pretensão do reclamante de cassação da decisão proferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte não merece acolhimento, porquanto a reclamação não se revela cabível para impugnar decisão singular ou colegiada emanada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Eventual questionamento de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte há de ser realizado mediante utilização da via recursal adequada, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal, a qual não se qualifica, reitero, como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros.  



    Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 



    Na linha do aludido entendimento, colho precedentes deste STF:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegada violação do Tema nº 564 da Repercussão Geral. Impropriedade da reclamação contra ato da Suprema Corte. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte. 



    2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/15).”



    (Rcl 53.262-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 16.767-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. 



    III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 53.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 62.307-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023)



    Desse modo, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).



    Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Flávio Dino



Relator



Documento assinado digitalmente